Tribunal: TJES
Processo: 5023333-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023333-20.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JOSE PASCOAL NETO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação indenizatória ajuizada por Alexsandro Pereira da Silva, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.696,00 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais), em razão de colisão traseira envolvendo caminhão de sua propriedade. O apelante sustenta, em suas razões, a necessidade de prova pericial, a ausência de sua condução do veículo no momento do acidente e a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida ao apelante deve ser revogada em razão da contratação de advogado particular e da posse de veículo de carga; (ii) estabelecer se houve inovação recursal ao se alegar, apenas em grau recursal, a necessidade de prova pericial nos pneus do caminhão; (iii) determinar se estão presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de advogado particular, ainda que de renome, não constitui motivo suficiente para revogação da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, tampouco a propriedade de veículo de carga é elemento capaz de infirmar, por si só, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Não há inovação recursal quando a tese relativa à ausência de prova robusta sobre as condições dos pneus do caminhão foi anteriormente ventilada, ainda que de forma breve, perante o juízo de primeira instância.

A responsabilidade civil do proprietário do veículo subsiste independentemente de sua condução no momento do acidente, respondendo objetiva e solidariamente pelos atos culposos do condutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro, cabendo-lhe o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A alegada necessidade de prova pericial acerca das condições dos pneus não é suficiente para afastar a presunção de culpa, sobretudo diante da ausência de requerimento oportuno para sua produção.

A indenização foi corretamente fixada com base no menor orçamento apresentado pelo apelado, não havendo impugnação quanto ao quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de advogado particular não impede a concessão ou a manutenção da gratuidade de justiça, salvo comprovação de capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

A inovação recursal não se configura quando a questão foi ventilada, ainda que sucintamente, em primeira instância.

O proprietário de veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito, independentemente de sua condução, salvo comprovação de culpa exclusiva de terceiro.

Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide na traseira, incumbindo-lhe o ônus da prova para elidir a presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; CTB, arts. 28 e 29, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022; TJES, Apelação Cível n. 0010812-27.2014.8.08.0030, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível n. 0003559-74.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Nas contrarrazões apresentadas (id. 49370602), o apelado sustenta a necessidade de revogação da gratuidade de justiça, sob argumento de que o apelante, além de ser proprietário do caminhão envolvido no acidente debatido nos autos, “
contratou advogado particular de renome
” para defesa dos seus interesses.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

No caso, reputo que o fato do apelante ser proprietário de veículo não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada. Demais disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 4º, estabelece que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Nessa linha de raciocínio, tanto aqui quanto em outro processo em tramitação, a contratação de advogado, ainda que de renome, não é suficiente para afastar o direito à concessão da gratuidade de justiça.

Deste modo, não vislumbro na argumentação tecida pelo apelado nas contrarrazões elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Ainda nas contrarrazões, afirma o apelado que a tese acerca da necessidade de prova pericial no caminhão não foi suscitada perante o juízo
a quo
, de modo que trazê-la apenas em grau recursal implica inovação recursal.

Por inovação recursal entende-se a impossibilidade de o recorrente, em grau recursal, valer-se de argumentos não trazidos ou discutidos em primeira instância, sob pena de violação do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões já suscitadas e discutidas no processo.

A atenta leitura da peça defensiva indica que a questão relativa à ausência de prova de que o pneu desgastado não pertenceria ao caminhão de propriedade do apelado foi aventada, ainda que brevemente, quando se tratou da ausência do requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência pretendida pelo apelado.

Deste modo, uma vez aventada a questão relativa à ausência de prova robusta acerca das condições dos pneus do caminhão de propriedade do apelante, ainda que ainda que de modo breve, não há falar em inovação recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

MÉRITO

Consoante relatado, insurge-se o apelante contra a sentença (id. 43627007) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação indenizatória
ajuizada por
Alexsandro Pereira da Silva
, julgou procedente o pedido formulado, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 8.696,00 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Em suas razões (id. 44813515), o apelante sustenta que
(i)
as fotos colacionadas aos autos não demonstram que os pneus eram do caminhão do qual é proprietário;
(ii)
era necessária a produção de prova pericial;
(ii)
estava recolhido na “Unidade Prisional Máxima I” desde 11.03.2021, motivo pelo qual não conduzia o veículo no momento do acidente;
(iii)
não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

De início, convém rememorar, brevemente, que a demanda envolve pretensão indenizatória por danos materiais
, sob argumento de que o caminhão de propriedade do apelado colidiu na traseira do veículo de propriedade do apelante.

A respeito do tema, o Código de Trânsito, em seus artigos 28 e 29, inciso II, estabelecem que cabe ao condutor conduzir seu veículo com atenção e cuidados necessários à segurança do trânsito, guardando a distância frontal entre o seu e os demais veículos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Da percuciente análise que fiz dos autos, depreendo que os arquivos de vídeo juntados à inicial indicam que o caminhão de placas OYD1D15, de propriedade do apelante, colidiu na porção traseira do veículo de propriedade do apelado, o que se conclui pelo fato de que referido veículo
era o que estava posicionado imediatamente atrás do veículo do apelado
.

Para além disso, conquanto tenha o apelante afirmado, sob argumento da falta de prova em tal sentido, que a sentença incorreu em erro ao fincar a conclusão de que o veículo identificado nas imagens era de sua propriedade, depreende-se que o confronto da placa registrada no vídeo indica ser ela a mesma que consta do dossiê consolidado acostado ao id. 17912642, não restando dúvida acerca do fato de que o caminhão identificado na imagem é de sua propriedade.

Ademais, não viceja o argumento do apelante de que sua responsabilidade estaria elidida já que não seria o condutor do seu veículo na ocasião do sinistro porque se
encontrava recolhido em uma das unidades do Sistema Prisional do Estado, na medida em que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que “
em acidente automobilístico,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto
, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer,
provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano
, como criador do risco para os seus semelhantes
" (AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Daí que, em sendo o apelante proprietário do veículo causador do sinistro, responde pelos danos causados pelo uso culposo do veículo, não havendo falar em afastar a sua responsabilidade pelos danos materiais causados.

Deste modo, já adentrando à análise da insurgência quanto à dinâmica do acidente,
escorreita e impassível de retoque a sentença recorrida
ao reconhecer que, diante da dinâmica evidenciada pelos vídeos que acompanham a inicial, deixou o condutor do caminhão de propriedade do apelante de observar as normas de trânsito, em especial aquela atinente à guarda da devida distância do veículo que transita à frente, presumindo-se, como consequência, sua culpa pelo abalroamento ocorrido.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que “
presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, uma vez evidenciada a colisão na parte traseira do veículo do apelado, que se encontrava imediatamente à frente do veículo do apelante, a este cabia a elidir a presunção relativa de culpa, o que não ocorreu, mormente porque, quando instado à especificação das provas pretendidas (id. 36557364), manteve-se inerte, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.

Não é outro o entendimento reiterado desta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência do c. STJ, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por inobservância da velocidade e da distância regulamentar.
2. Caso em que, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, os autores não lograram êxito em afastar a presunção de culpa, não se desincumbindo da demonstração de que o acidente decorreu de conversão ilegal e brusca realizada pelo caminhão, inferindo-se dos autos, ao contrário disso, violação de dever de cuidado e atenção pelo motorista da moto, que trafegava acima da velocidade permitida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0010812-27.2014.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 12.08.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVA DO DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ determina que o proprietário do veículo é responsável objetivamente e solidariamente pelos danos causados por terceiros na condução de seu veículo, independentemente de vínculo empregatício ou de preposição.
2. A apelada demonstrou o dano material mediante apresentação de orçamentos para o reparo do veículo, corroborados por documentação fotográfica e ordem de serviço, sem que tenha havido, lado outro, impugnação substancial que desconstitua a prova apresentada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0018107-38.2015.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 08.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PATENTE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO TIPIFICADAS NOS ARTS. 192 E 203 DO CTB – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente. 2. O Boletim de Acidente de Trânsito – BAT confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firma, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
3. Presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo ou que invade a contramão de direção não elidida pelas provas produzidas pela apelante. 4. As circunstâncias revelam patente infração às normas de trânsito, seja em razão da elevada probabilidade de violação do dever de cautela (distância de segurança) imposto pelo art. 29, II, do CTB
, seja em razão de ultrapassagem irregular, infrações tipificadas respectivamente nos arts. 192 e 203, do CTB. 5. Caracterizado o ato ilícito praticado pelo motorista da apelante, deve esta responder pelos danos causados no veículo da apelada. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0003559-74.2016.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 22.10.2024)

Como consequência disso, tendo em conta não ter o apelante mitigado a presunção relativa de culpa do veículo que abalroa aquele que se encontra à sua frente, deixando de produzir qualquer elemento de prova dando conta de ter o veículo da frente concorrido ou até mesmo provocado o acidente, o que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC, resta indubitável a sua culpa pelo acidente descrito na inicial, devendo responder pelos prejuízos impostos à parte apelada.

Em arremate, ainda que se alegue a necessidade de produção da prova pericial acerca das alegadas condições dos pneus do caminhão de sua propriedade, é evidente que, além da ausência de tal requerimento no momento oportuno, trata-se de prova irrelevante ao deslinde da demanda, porquanto não seria outro o desfecho do julgamento caso demonstrado que os pneus do caminhão se encontravam em perfeitas condições de uso, ante a ausência de prova cabal hábil ao afastamento da presunção relativa de culpa.

Irretocável, deste modo, a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da responsabilidade do proprietário do veículo, ora apelante, quanto ao acidente ocorrido, uma vez que demonstrada a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre eles existente.

Por fim, depreende-se que o recurso de apelação impugna, tão somente o dever de indenizar (
an debeatur
), sem tecer qualquer consideração acerca do
quantum
, de modo que, uma vez medida a indenização pela extensão do dano (CC, art. 944),
bem edificada a sentença no que diz respeito à fixação da indenização no valor correspondente ao menor orçamento apresentado pelo apelado na inicial
.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
José Pascoal Neto
e
lhe nego provimento
.

Na forma do art. 85, § 11, majoro para 12% os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do apelante, assegurando-lhe a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)